Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712429-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDREA NERES DE OLIVEIRA, ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO, IVAN RUFINO D E S P A C H O Reitere-se o pedido de informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora